Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM. REPAROS. VEÍCULO. RETIRADA DO BEM. DEVER DE GUARDA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o réu/recorrente sustenta que não restou demonstrado o dano moral sofrido, que as lesões corporais não foram graves e desacompanhadas de laudo médico que pudesse atestar a origem e extensão. Requer o afastamento da condenação, sob alegação de enriquecimento sem causa, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base nos documentos de ID 76609984. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se restou configurado dano moral indenizável, e em caso positivo, o valor da reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a lide ser elucidada à luz do Código Civil.
5. Compulsado os autos, restou incontroverso que o autor/recorrido sofreu lesão corporal ao tentar impedir a retirada do veículo da sua oficina de lanternagem pelo réu/recorrente.
6. A despeito da alegação recursal de não haver laudo médico oficial comprovando a origem e extensão das lesões corporais, as fotos dos curativos (ID 76609935), juntamente com o termo de encaminhamento do autor/recorrido ao IML (ID 76609936) e o depoimento da testemunha “Sr. Ronan”, confirmam que o autor/recorrido sofreu lesões na cabeça e ao longo do corpo ao ser “arrastado” pelo veículo conduzido pelo réu/recorrente ao retirar subitamente o veículo que estava sob a guarda do autor/recorrido (ID 76609979).
7. Portanto, restam caracterizados os elementos da responsabilidade civil apta a ensejar o dever de reparação pelo réu/recorrente. Veja que a retirada do veículo configura a conduta ilícita pelo réu/recorrente, o arrastamento pelo asfalto e a queda no chão se caracterizam como o nexo de causalidade entre a conduta e as lesões corporais são o dano causado ao autor/recorrido. Assim, as lesões corporais demonstram que o autor/recorrido teve sua integridade física violada, o que extrapola em muito o mero dissabor ou aborrecimento da vida em sociedade.
8. Desse modo, deve ser mantida a condenação por reparação de dano moral, inclusive em relação ao quantum indenizatório. O valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem necessidade de modificação por esta instância.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.